Tribunal: TJMT
Processo: 1014396-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014396-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABEL ROCHA DA SILVA - CPF: 468.399.681-20 (EMBARGADO), ADAIR CEVADA DE MORAES - CPF: 567.637.351-20 (EMBARGADO), ADAO JOSIAS SANTANA - CPF: 459.321.151-49 (EMBARGADO), ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 900.428.241-68 (EMBARGADO), ALDEIDES SOARES CASTRO - CPF: 250.063.393-49 (EMBARGADO), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (EMBARGADO), ALEXANDRE AMORIM DA SILVA - CPF: 004.117.341-48 (EMBARGADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (EMBARGADO), ANA MARIA RAMOS DA CRUZ PEDROSO - CPF: 022.027.181-09 (EMBARGADO), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (EMBARGADO), ANDREIA SOARES DA SILVA ANDRADE - CPF: 012.001.811-07 (EMBARGADO), ANGERMI AIRES CERQUEIRA - CPF: 481.777.501-78 (EMBARGADO), ANTONIO CLARO - CPF: 622.117.141-53 (EMBARGADO), CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA - CPF: 012.013.741-03 (EMBARGADO), DAVI PEREIRA LUZ - CPF: 604.584.101-87 (EMBARGADO), ELIAS GERSON ELER - CPF: 016.321.141-86 (EMBARGADO), ELINILSON LEITE DE MIRANDA - CPF: 941.762.131-91 (EMBARGADO), ELSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 487.017.341-72 (EMBARGADO), ERONILDES JARDIM DE FRANCA - CPF: 432.273.761-72 (EMBARGADO), FABIANO MARCIO DE MATOS - CPF: 011.967.481-52 (EMBARGADO), FABIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 871.671.822-49 (EMBARGADO), FERNANDO SOUZA ANDRADE - CPF: 770.257.681-20 (EMBARGADO), GENIVAL LAURENTINO DA SILVA - CPF: 327.925.301-20 (EMBARGADO), GILMAR NEVES DA SILVA - CPF: 892.992.801-34 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE FRANCISCO DA COSTA - CPF: 010.822.631-09 (EMBARGADO), HILTON INACIO DA SILVA - CPF: 688.834.391-04 (EMBARGADO), IZAIAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 594.243.541-34 (EMBARGADO), JAIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 475.432.801-91 (EMBARGADO), JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 883.274.931-91 (EMBARGADO), JAMIL NOBRES DA SILVA - CPF: 858.662.101-34 (EMBARGADO), JANDERSON REBECA ROCHA - CPF: 966.906.071-00 (EMBARGADO), JHON WEINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 920.458.801-25 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 172.685.751-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), Marcos Antonio Pereira Catutele (EMBARGADO), JOSE GERALDO DO NASCIMENTO - CPF: 206.467.711-91 (EMBARGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (EMBARGADO), JOSE VALDECI ESTEVES - CPF: 406.290.401-25 (EMBARGADO), JOSE WANDENBERG GOMES PEREIRA - CPF: 593.153.931-04 (EMBARGADO), JOSINEI FERREIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 405.267.471-53 (EMBARGADO), JOSUE ZANATO - CPF: 498.801.529-72 (EMBARGADO), JUNIOR APARECIDO PINTO DE UNGALO - CPF: 830.937.709-63 (EMBARGADO), KHATLE KAROLLINE DA SILVA MARCONDES - CPF: 024.771.971-42 (EMBARGADO), LENIELCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 208.377.471-04 (EMBARGADO), LEONIDAS SILVA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 720.322.191-15 (EMBARGADO), LINDOMAR RIBEIRO PEREIRA - CPF: 011.061.021-00 (EMBARGADO), LUCELIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 568.100.081-87 (EMBARGADO), LUCIENE GENEROSO DOS SANTOS - CPF: 832.169.871-91 (EMBARGADO), MAICON MORAES DE AGUIAR - CPF: 695.991.301-20 (EMBARGADO), MANOEL LEAL DOS SANTOS - CPF: 483.651.301-49 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE AMARAL DA SILVA - CPF: 632.689.652-53 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULE - CPF: 604.132.041-20 (EMBARGADO), MARCOS DA GAMA SILVA - CPF: 621.066.511-04 (EMBARGADO), NATHALIA APARECIDA SILVA ANTUNES - CPF: 012.318.921-70 (EMBARGADO), PAULO SERGIO GARCIA CAMARGO - CPF: 474.051.551-20 (EMBARGADO), RAFAELA GOMES DA SILVA - CPF: 015.128.311-74 (EMBARGADO), RICARDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 872.043.981-49 (EMBARGADO), RODRIGO GUSTAVO DA SILVA - CPF: 503.911.601-25 (EMBARGADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (EMBARGADO), ROSIMEIRE CHAGAS MAJOR - CPF: 537.311.231-34 (EMBARGADO), RICARDO VALENTINA DE FREITAS - CPF: 014.360.911-44 (EMBARGADO), SAMUEL SANTOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 353.814.001-44 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SIDERLEI SEBASTIAO CUSTODIO MARTINS registrado(a) civilmente como SIDERLEI SEBASTIAO CUSTODIO MARTINS - CPF: 023.483.201-00 (EMBARGADO), SIDNEI LUIZ FERNANDES - CPF: 616.446.921-04 (EMBARGADO), SILVANDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 496.663.711-20 (EMBARGADO), SILVENI LUIZ FERNANDES - CPF: 581.476.321-34 (EMBARGADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (EMBARGADO), VALDEIR PETRINCA - CPF: 345.191.491-34 (EMBARGADO), VALDINEI COURA RODRIGUES - CPF: 826.168.171-87 (EMBARGADO), VICTOR HUGO FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 021.184.461-60 (EMBARGADO), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (EMBARGADO), CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.805.621-91 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DIFICULDADE OPERACIONAL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1014396-11.2025.8.11.0000, exclusivamente para reduzir o valor dos honorários periciais fixados em primeiro grau. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da dificuldade operacional de sua defesa na fase de liquidação e cumprimento de sentença coletiva envolvendo 70 servidores, pleiteando, com efeitos infringentes, a limitação do litisconsórcio ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação do Estado de Mato Grosso sobre dificuldades operacionais para impugnar os laudos periciais e levantar dados financeiros individualizados de 70 servidores na fase de liquidação de sentença, com possível violação ao art. 805 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se à integração do julgado apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da limitação do litisconsórcio ativo facultativo, com fundamentação clara e detalhada quanto à preclusão do pedido de desmembramento e à ausência de prejuízo à defesa do Estado.

O Colegiado destacou que a alegada dificuldade do Estado para levantar informações não foi concretamente demonstrada, e que sua estrutura administrativa permite a gestão dos dados funcionais dos servidores.

Ficou consignado que o contraditório e a ampla defesa estão assegurados na fase de liquidação, por meio da apresentação de parecer técnico e impugnação aos laudos.

A invocação do art. 805 do CPC, feita apenas nos embargos, constitui inovação recursal e não configura omissão.

O acórdão também rebateu implicitamente os precedentes contrários ao trazer julgados recentes da própria Corte no sentido da viabilidade da execução coletiva com pluralidade de autores.

A jurisprudência do STJ dispensa o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a matéria questionada, ainda que não enfrente todos os argumentos individualmente.

A preclusão impede o desmembramento do litisconsórcio ativo facultativo após o trânsito em julgado da sentença coletiva.

Alegações genéricas de dificuldade operacional, desacompanhadas de prova concreta, não justificam a limitação do litisconsórcio na fase de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1014396-11.2025.8.11.0000, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de primeiro grau.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se pronunciou sobre questão relevante posta em análise, qual seja, a dificuldade que o Estado de Mato Grosso enfrentará para realizar sua defesa na liquidação de sentença e posterior cumprimento de sentença envolvendo 70 (setenta) servidores, especialmente quanto ao levantamento dos dados financeiros de todos esses servidores e à elaboração de impugnações individualizadas aos laudos periciais.

Argumenta que a limitação do litisconsórcio ativo não traria qualquer prejuízo aos servidores autores, mas que prosseguir com o processo na fase de liquidação de sentença com numerosos servidores acarretará sérios prejuízos à defesa do Estado. Invoca o artigo 805 do CPC, que determina que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa para o executado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja apreciada a questão relativa aos prejuízos que a decisão do juízo singular poderá acarretar à defesa do executado e aos cofres públicos, determinando-se a limitação do litisconsórcio ativo.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (Id 314760867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1014396-11.2025.8.11.0000, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de primeiro grau.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O parágrafo único do referido dispositivo legal considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

No caso em apreço, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos prejuízos que a manutenção do litisconsórcio ativo com 70 (setenta) servidores acarretará à defesa do Estado de Mato Grosso, especialmente no que tange à dificuldade de levantamento dos dados financeiros de todos os servidores e à elaboração de impugnações individualizadas aos laudos periciais.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão ao embargante, pois a questão foi devidamente enfrentada e decidida pelo Colegiado, não havendo a omissão apontada.

Com efeito, o acórdão embargado abordou expressamente a questão da limitação do litisconsórcio ativo facultativo, dedicando vários parágrafos à análise do tema, conforme se verifica nos seguintes trechos:

"A questão central devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a possibilidade de desmembrar o cumprimento de sentença, limitando o litisconsórcio ativo facultativo. O Agravante fundamenta sua pretensão na suposta dificuldade de defesa e no risco de tumulto processual, invocando a prerrogativa estabelecida no artigo 113, § 1º, do Código de Processo Civil."

"A formação do litisconsórcio ativo facultativo é um instituto que encontra sua disciplina no artigo 113 do Código de Processo Civil, permitindo a pluralidade de partes no polo ativo quando entre as causas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ou afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito."

"No caso dos autos, a ação de conhecimento tramitou com a pluralidade de autores ora existente, culminando em uma sentença de mérito que transitou em julgado e que beneficiou todos os litigantes de forma conjunta."

"A pretensão do Agravante de, somente agora, na fase de liquidação, postular o desmembramento do feito, esbarra na barreira da preclusão. Com efeito, o momento processual adequado para que o ente público manifestasse sua insurgência contra o número de litigantes, alegando eventual dificuldade para sua defesa, seria na contestação, durante a fase de conhecimento. Ao se omitir, o Estado de Mato Grosso tacitamente anuiu com a formação litisconsorcial, operando-se a preclusão consumativa sobre a matéria."

"A aplicação do § 1º do artigo 113 do Código de Processo Civil, embora mencione expressamente a 'liquidação de sentença' e a 'execução', deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica. A ratio da norma é evitar que um litisconsórcio multitudinário gere, desde o início, um embaraço real à marcha processual ou à defesa. Não se trata de uma carta branca para que o executado, a qualquer tempo, possa fatiar a execução de um título judicial já definitivo, ao sabor de sua conveniência e sob a alegação genérica de dificuldades operacionais."

"A providência requerida pelo Agravante, em vez de promover a celeridade e a economia processual, resultaria em efeito diametralmente oposto. O desmembramento do feito em dezenas de novas liquidações individuais geraria a multiplicação de atos processuais idênticos, como novas intimações, nomeações de peritos, apresentação de laudos e impugnações, sobrecarregando desnecessariamente a máquina judiciária e protelando a satisfação do crédito dos Agravados, que aguardam o desfecho da demanda há anos."

"O procedimento unificado, ao contrário, otimiza a atuação do perito, que pode estabelecer uma metodologia de cálculo padrão para todos os servidores, e centraliza a discussão sobre os critérios de apuração, garantindo isonomia e coerência ao resultado final."

"O Agravante se limita a afirmar que a tarefa de reunir as fichas financeiras dos servidores seria de 'grande dificuldade operacional', sem, contudo, demonstrar de forma concreta e inequívoca qual seria o obstáculo intransponível. Ora, o Estado de Mato Grosso é dotado de uma complexa e organizada estrutura administrativa, com secretarias e departamentos de pessoal e finanças, cuja função precípua é justamente gerir tais informações funcionais e financeiras de seus servidores. Presume-se, portanto, sua plena capacidade de fornecer os documentos necessários à liquidação do julgado, sendo a alegação de dificuldade, desprovida de qualquer elemento probatório, insuficiente para justificar uma medida tão drástica como o desmembramento do feito."

"Não se visualiza, ademais, qualquer cerceamento ao direito de defesa. O contraditório e a ampla defesa do Agravante serão plenamente assegurados na fase de liquidação. Após a apresentação do laudo pericial, o Estado terá a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos, apresentar parecer de seu assistente técnico e impugnar, de forma fundamentada, todos os pontos que entender divergentes, em estrita observância ao devido processo legal. A manutenção do litisconsórcio não lhe suprime nenhuma dessas garantias."

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão da limitação do litisconsórcio ativo facultativo, analisando especificamente o argumento do Estado de Mato Grosso quanto à suposta dificuldade de defesa decorrente da pluralidade de autores.

O Colegiado concluiu que a alegação de dificuldade operacional para reunir as fichas financeiras dos servidores não foi demonstrada de forma concreta e inequívoca pelo Estado, presumindo-se sua capacidade de fornecer os documentos necessários à liquidação do julgado, dada sua complexa e organizada estrutura administrativa.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que não há cerceamento ao direito de defesa do Estado, uma vez que o contraditório e a ampla defesa serão plenamente assegurados na fase de liquidação, com a possibilidade de manifestação sobre os cálculos, apresentação de parecer de assistente técnico e impugnação fundamentada de todos os pontos que entender divergentes.

Quanto à invocação do artigo 805 do CPC pelo embargante, que determina que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa para o executado, cumpre ressaltar que tal dispositivo não foi expressamente mencionado nas razões do agravo de instrumento, tratando-se de argumento novo trazido apenas nos embargos de declaração, o que não configura omissão do julgado.

De qualquer forma, ainda que se considerasse tal argumento, o acórdão embargado já analisou a questão sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade, ao ponderar que o desmembramento do feito em dezenas de novas liquidações individuais geraria a multiplicação de atos processuais idênticos, sobrecarregando desnecessariamente a máquina judiciária e protelando a satisfação do crédito dos agravados, enquanto o procedimento unificado otimiza a atuação do perito e centraliza a discussão sobre os critérios de apuração.

No que tange aos precedentes judiciais citados pelo embargante, em que houve determinação de limitação do litisconsórcio ativo em casos semelhantes, o acórdão embargado também não incorreu em omissão ao não mencioná-los expressamente, pois trouxe precedentes desta Corte em sentido contrário, que se amoldam perfeitamente à hipótese em apreço:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. Não se admite o desmembramento do litisconsórcio ativo na fase de cumprimento de sentença coletiva já transitada em julgado, quando já iniciado o procedimento de liquidação por meio de perícia judicial. 2. A alegação genérica de dificuldade na produção de prova técnica individualizada não configura, por si só, causa suficiente à reforma da decisão que nega o desmembramento. 3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de medida liminar com base no art. 300 do CPC." (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Agravo Regimental Cível nº 1030259-41.2024.8.11.0000, Rel. DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julgado em 12.05.2025)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXECUÇÃO COLETIVA – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO EM PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS INDIVIDUAIS – LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – INADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO PROCESSO COLETIVO – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – NECESSIDADE DE CENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. (...) 2. A limitação do litisconsórcio facultativo a cinco litigantes por processo, nos termos do art. 113, §1º, do CPC, deve ser aplicado com cautela em ações coletivas, considerando-se as especificidades do caso concreto e o princípio da economia processual. 3. A centralização dos atos processuais em um único processo coletivo favorece a celeridade e eficiência, possibilitando a realização de perícia técnica contábil única, com economia de recursos e uniformidade na análise dos direcionais. 4. A fragmentação em múltiplos processos independentes comprometeria a gestão processual, aumentaria os custos judiciais e poderia gerar decisões conflitantes, em contrariedade aos princípios da economia e celeridade processuais. 5. Demonstrada a execução das soluções técnicas, com perito nomeado e assistente técnico indicado, não há justificativa para a redução da execução em procedimentos individuais ou litisconsórcios limitados." (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Agravo de Instrumento nº 1013895-91.2024.8.11.0000, Rel. DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, julgado em 29.11.2024)

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
(...)

7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.758.766/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão da limitação do litisconsórcio ativo facultativo, analisando especificamente o argumento do Estado de Mato Grosso quanto à suposta dificuldade de defesa decorrente da pluralidade de autores, concluindo pela impossibilidade de desmembramento do feito na fase de cumprimento de sentença.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Como é sabido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando evidenciada a ocorrência de erro manifesto ou absurdo, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão embargada, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da causa.

2. O acórdão embargado limitou-se a examinar questão estritamente processual, atinente à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial, o óbice fundado na Súmula n. 7 do STJ, razão pela qual incidiram, na hipótese, as disposições do art. 932, inciso III, do CPC/2015 e da Súmula n. 182 do STJ.

3. O não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, obsta o exame de qualquer questão de mérito veiculada no recurso especial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.

6. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração manifestamente protelatória.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) (g.n.)

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Posto isso,
rejeita-se os Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025